Tribunal: TJES
Processo: 0015767-76.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0015767-76.2020.8.08.0035

APELANTES:
ANTONIO JAYME MIGLIORELLI E GERUSA VALADARES MIGLIORELLI

APELADO: GUMERCINDO PEDRO BARATELA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO DAS MATÉRIAS REMANESCENTES. COMPROVADOS OS REQUISITOS PARA IMISSÃO NA POSSE, DEVE SER JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL NESSE ASPECTO. AFASTADA A TESE DE DEFESA DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE “ANIMUS DOMINI”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, NA EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE, IMPROVIDO.
1) Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício - É vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que a matéria arguida seja de ordem pública. Assim, ficam excluídas da devolutividade recursal as seguintes matérias: (i) inadequação da via eleita, por ser caso de ação reivindicatória; bem como (ii) pretensão de retenção e indenização por benfeitorias.
2) Mérito das matérias remanescentes - A ação de imissão na posse, de natureza eminentemente petitória, se justifica no domínio do demandante com prova cabal da propriedade, quando se pretende investir-se na posse em detrimento de quem a conserva sem causa jurídica ou injustamente.
3) Tendo sido constatado que o autor é proprietário do imóvel objeto da lide, consoante escritura pública registrada e, não havendo motivo que justifique a permanência da parte ré na posse do bem, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de imissão do autor na posse do bem. Contra o terceiro que injustamente detém a posse de bem imóvel é assegurada ao proprietário do imóvel a ação de imissão de posse.
4) Embora seja possível a arguição da usucapião como matéria de defesa na ação de imissão não posse, para o seu reconhecimento faz-se necessária a comprovação da posse com ‘animus domini’, ininterrupta, mansa e pacífica sobre determinado bem, pelo prazo previsto na legislação. Ausentes referidos requisitos, o reconhecimento da prescrição aquisitiva deve ser rechaçada.
4.1) Tratando-se de comodato, não há que se falar em usucapião, uma vez que, nesse caso, não há o ‘animus domini’.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para confirmar a imissão na posse do imóvel alvo desta lide, devendo a parte ré apelante desocupar o bem no prazo de 15 (quinze) dias; e rejeitou o pedido de perdas e danos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inovação recursal, arguida de ofício, quanto às argumentações de não cabimento da ação (por ser caso de ação reivindicatória); e retenção e indenização por benfeitorias

Preliminarmente, entendo que o apelo de
ANTONIO JAYME MIGLIORELLI E GERUSA VALADARES MIGLIORELLI
não deve ser conhecido em parte, por inovação recursal, no que se refere às seguintes sustentações:
(i)
inadequação da via eleita, por ser caso de ação reivindicatória; bem como
(ii)
pretensão de retenção e indenização por benfeitorias.

Levando-se em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, esclareço que o recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição.

Incumbe à parte, no momento processual apropriado, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, após, não lhe é mais lícito inovar,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
.
Trago à colação entendimento sedimentado neste Sodalício sobre a matéria,
inclusive de minha relatoria perante esta Egrégia Segunda Câmara Cível
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DAS APELAÇÕES POR INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
. 2)
Matéria suscitada, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação
. 3) Outrossim, vigora no direito brasileiro o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual para atacar dada decisão judicial é cabível um só recurso, de modo que opostos dois ou mais recursos, pela mesma parte, o segundo - e eventuais subsequentes - deve ser inadmitido por preclusão consumativa. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento às apelações de fls. 270/274 e fls. 282/284, respectivamente, por inovação recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (TJES, Apelação n.º 0019829-71.2015.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 01/09/2023).

[...]
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
. Preliminar suscitada de ofício e acolhida [...] (TJES, Apelação n.º 021140062973, Relator Substituto: Marcelo Pimentel, Quarta Câmara Cível, J 05/08/2019, DJ 09/08/2019).

[...]
É incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o juízo 'a quo', porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação, configura indevida inovação recursal

[...]
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030110098586, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O recorrente trouxe à Corte discussão acerca de matéria que sequer foi objeto de controvérsia em primeira instância e, via de consequência, objeto de análise pelo d. juízo de piso
: trata-se do debate atinente à legalidade da Cláusula que agrega valores inerentes ao contrato de prestação de serviços e da Cláusula de Honorários Contratuais.
Em sendo matéria não debatida em sede de primeira instância, incabível discussão em segundo grau de jurisdição
. 2. Não havendo outro ponto que não os pontos da inovação recursal feita pelo apelante, o não conhecimento do recurso é a solução que se impõe (TJES, Apelação n.º 035130155530, Relatora Substituta: Claudia Vieira de Oliveira Araújo, Terceira Câmara Cível, J 09/04/2019, DJ 17/04/2019).

“In casu”, noto que os apelantes alegam a inadequação da via eleita,
por considerarem que seria o caso de ação reivindicatória
. Ocorre que em primeira instância não foi aventada essa discussão; ao contrário, na peça de defesa a inadequação da via eleita se fundou na sustentação oposta, de que seria caso de ajuizamento de ação de reintegração de posse. Trata-se de comportamento contraditório da parte e inovação em grau de recurso.

Por outro lado, também pela primeira vez, retrata seu direito de retenção e indenização por benfeitorias feitas no imóvel.
Ocorre que os réus apelantes deveriam ter se pronunciado sobre essas questões, nesses moldes, na contestação, momento processual adequado para tanto, dado o princípio da concentração dos atos processuais, mas assim não o fizeram, inaugurando a discussão indevidamente e pela primeira vez em grau recursal.

É nítida a inovação recursal nesse aspecto
.

Reitero que a “[...] matéria suscitada [...], ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação
[...]” (TJDF; Rec 00512.92-74.2008.8.07.0001; Ac. 139.4231; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 26/01/2022; Publ. PJe 08/02/2022). Quanto ao tema, colaciono julgados de outros Tribunais pátrios:

[...]
Trata-se de nítida inovação recursal, posto que em momento algum na peça de defesa a matéria foi suscitada, não podendo ser objeto de julgamento neste recurso.
De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela instância de origem acerca das teses recursais
[...] (
TJCE
; Apelação n.º 0886143-26.2014.8.06.0001; Relatora: Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Segunda Câmara de Direito Privado; DJCE 15/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA [...].
É vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição,
ainda que a matéria arguida seja de ordem pública
[...] (
TJMS
; AC 0036689-21.2009.8.12.0001; Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; Segunda Câmara Cível; DJMS 28/07/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. PROIBIÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É admissível o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, em prestígio ao direito fundamental à duração razoável do processo. 2. O artigo 1.013 do Código de Processo Civil consagra o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual o recurso de apelação transfere para a instância superior apenas o conhecimento da matéria discutida e impugnada nos autos, de forma que qualquer argumento não levado ao conhecimento do juiz e por ele examinado, não poderá ser objeto de análise pelo Tribunal. 3.
Não se conhece do apelo quanto a matéria não deduzida em primeira instância,
ainda, que de ordem pública
, uma vez que caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico
. 4. O agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e a parte agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 da Lei Adjetiva Civil. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (
TJGO
; AgInt-AC 5417167-40.2017.8.09.0006; Relatora: Juíza Elizabeth Maria da Silva; Quarta Câmara Cível; DJEGO 07/07/2023).

Nesse sentido, remanescerá a análise do mérito recursal quanto às matérias remanescentes.

Diante do exposto,
SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
, de modo que
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do apelo apresentado por
ANTONIO JAYME MIGLIORELLI E GERUSA VALADARES MIGLIORELLI
(id 5741881), excluindo da devolutividade as seguintes matérias:
(i)
inadequação da via eleita, por ser caso de ação reivindicatória; bem como
(ii)
pretensão de retenção e indenização por benfeitorias.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar de inovação recursal, passo ao enfrentamento de mérito das matérias remanescentes.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ANTONIO JAYME MIGLIORELLI E GERUSA VALADARES MIGLIORELLI
(id 5741881), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 285/288V), que, em sede de “ação de imissão na posse c/c perdas e danos” proposta por
GUMERCINDO PEDRO BARATELA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para confirmar a imissão na posse do imóvel alvo desta lide, devendo a parte ré apelante desocupar o bem no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, foi rejeitado o pedido inaugural de perdas e danos.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelado,
GUMERCINDO PEDRO BARATELA
, na petição inicial, que é proprietário do imóvel consistente no lote 01, quadra 02, com área de 300m2, localizado na Rua Tadeu Rauta, 37, Nova América, Vila Velha/ES (matrícula n.º 9026, livro 8M, fl. 28, do RGI da 1ª Zona da Comarca de Vila Velha/ES). Salienta que no imóvel existiam dois barracos, de modo que autorizou sua cunhada Gerusa Valadares Moglorelli e o respectivo cônjuge, Antonio Jayme Miglorelli, à utilizarem o bem como moradia a título gratuito, por apresentarem sérias dificuldades financeiras. Salienta que o réu apelante, Antonio, é pedreiro, de forma que propôs à concessão de sua mão de obra para a construção de uma casa de três pavimentos no lote, sendo que o próprio autor forneceria os materiais. Destaca que após longo tempo de espera ficou pronto o primeiro pavimento da casa, porém os réus apelantes alegaram a necessidade permanência no bem para moradia até a finalização do segundo pavimento, o que foi autorizado. Esclarece que se passaram mais alguns anos até a conclusão do segundo e terceiro pavimentos. Registra que após a conclusão das obras tentou realizar sua mudança para o primeiro pavimento, todavia foi impedido pelos réus apelantes, sob o pretexto de que o imóvel lhes pertencia. Assim, ajuizou a presente demanda e requereu a imissão na posse, com a total desocupação, bem como indenização por perdas e danos, concernente em R$500,00 (quinhentos reais) por mês de aluguel, desde a conclusão efetiva do primeiro pavimento até a efetiva devolução do bem, observada a prescrição (fls. 02/23).

Seguido o “iter” procedimental houve o oferecimento de contestação (fls. 669/82) e réplica (fls. 153/169). Após, realizada audiência de instrução e julgamento (fl. 259), foram ouvidas duas testemunhas, uma do autor e uma dos réus. Apresentadas alegações finais, sobreveio sentença, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo em parte a pretensão inicial somente para confirmar a imissão na posse, com a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias; outrossim, ocorreu a rejeição do pleito inaugural de perdas e danos.

Considerou o Julgador Singular que o autor recorrido demonstrou sua condição de proprietário do imóvel, com a juntada de escritura pública devidamente registrada no RGI (fls. 40/47). Assentou que a parte ré apelante não demonstrou o exercício da posse de forma ininterrupta e de boa-fé. Registrou que o imóvel foi utilizado com o consentimento do proprietário, tratando-se de mera detenção. Salientou o reconhecimento da posse precária, por meio de comodato verbal.

Irresignados,
ANTONIO MIGLIORELLI E GERUSA VALADARES MIGLIORELLI
interpuseram apelação (id 5741881), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
desconsideração da idade avançada das partes e o fato de o imóvel ser o local onde residem;
(ii)
ausência de comodato verbal, na medida em que não foi convencionada a devolução do segundo pavimento do imóvel em favor do autor recorrido; e
(iii)
necessidade de reconhecimento do usucapião, por posse mansa e pacífica do bem.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída,
assento que as sustentações dos réus apelantes de idade avançada e ausência de outro local para moradia
não
constituem circunstâncias suficientes para a improcedência da pretensão inicial de imissão do autor na posse do imóvel objeto desta demanda
. São aspectos fáticos que não produzem nenhuma repercussão jurídica no pleito inicial.

Pois bem, registro que “[...]
a ação de imissão na posse tem natureza petitória, fundada em título de aquisição de propriedade e é adequada a resguardar o direito do proprietário que está impedido de exercer o poder físico sobre o imóvel adquirido
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.182857-5/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, J 05/10/2023, DJ 06/10/2023). Sobre o tema, cito reiterados julgados:

[...]
A ação de imissão na posse trata-se de um remédio processual para a parte que adquire a propriedade por meio de título registrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.219453-2/001, Relator: Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª Câmara Cível, J 26/09/2023, DJ 27/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO LIMINAR - CONJUNTO PROBATÓRIO - PROBABILIDADE DO DIREITO - EXISTÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA.
A ação de imissão na posse, de natureza eminentemente petitória, se justifica no domínio do demandante com prova cabal da propriedade, quando se pretende investir-se na posse em detrimento de quem a conserva sem causa jurídica ou injustamente
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.043031-6/001, Relator: Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, J 12/09/2023, DJ 13/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE [...] - IMÓVEL OCUPADO PELA RÉ POR MEIO DE COMODATO VERBAL [...] - POSSE INJUSTA DEMONSTRADA [...].
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘A ação de imissão na posse tem natureza petitória, com vistas a obter a posse do imóvel, nunca exercida, com fundamento no direito de propriedade’
(AgInt no AREsp 903.568/GO).
Se a parte requerente apresenta provas que demonstram concretamente a regular propriedade do imóvel e, ainda, que a posse até então exercida pelas rés, dava-se a título de comodato verbal, impõe-se a reforma da Sentença de 1º grau que julga improcedente o pedido de Imissão de Posse
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.149260-8/001, Relator: Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, J 12/04/2023, DJ 12/04/2023).

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. [...] COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSE PRECÁRIA DO REQUERIDO. COMODATO VERBAL. [...] IMISSÃO DETERMINADA. PROCEDENCIA MANTIDA.
Tendo sido constatado que o autor é proprietário do imóvel objeto da lide, consoante escritura pública registrada e, não havendo motivo que justifique a permanência da parte ré na posse do bem, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de imissão do autor na posse do bem.

Contra o terceiro que injustamente detém a posse de bem imóvel é assegurada ao proprietário do imóvel a ação de imissão de posse
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0084.15.000170-3/001, Relator: Des. Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, J 05/10/2017, DJ 18/10/2017).

No caso concreto, assim como o Juiz atuante em primeira instância, entendo que o autor recorrido demonstrou a propriedade do imóvel debatido neste caderno processual, por meio de escritura pública devidamente registrada no RGI; e os réus apelantes ocuparam o bem por mera permissão do proprietário. Aliás, observo na peça de defesa que não há impugnação ao título de propriedade juntado aos autos pelo autor recorrido; na contestação, os réus apelantes reconhecem que o autor os ajudou, por passarem por dificuldade financeira, e, assim, permitiu o uso do bem para moradia. Na citada peça, os réus atestam que não consideram justa a retomada da posse do bem, pois empreenderam esforços para a construção da casa no lote. Nesse sentido, fica patente o exercício de posse precária pelos réus apelantes e configurado o comodato verbal. Aliás, os carnês de IPTU juntados pelos próprios recorrentes às fls. 91/123 estão em nome do autor recorrido.

Todas essas constatações, afastam também a tese de defesa de usucapião, afinal “[...]
tratando-se de comodato, não há que se falar em usucapião, uma vez que, nesse caso, não há o ‘animus domini’
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0686.06.187068-5/001, Relator: Des. Lucas Pereira, 17ª Câmara Cível, J 19/08/2010, DJ 16/09/2010).

Saliento que, “[...] embora seja possível a arguição da usucapião como matéria de defesa na ação de imissão não posse, para o seu reconhecimento
faz-se necessária a comprovação da posse com ‘animus domini’, ininterrupta, mansa e pacífica sobre determinado bem, pelo prazo previsto na legislação
.
Ausentes referidos requisitos, o reconhecimento da prescrição aquisitiva deve ser rechaçada
[...]” (TJMG; Apelação n.º 5007758-35.2016.8.13.0231; Relator: Des. Habib Felippe Jabour; Décima Oitava Câmara Cível; J 03/10/2023; DJEMG 03/10/2023).

Nesse sentido, “[...] comprovada a propriedade do imóvel pelo autor e a posse injusta dos réus,
que não demonstraram a posse mansa e pacífica sobre a coisa
,
impõe-se a procedência do pedido inicial de imissão na posse
[...]” (TJMG; Apelação n.º 5000112-25.2021.8.13.0319; Relatora: Desª Cláudia Maia; Décima Quarta Câmara Cível; J 10/11/2023; DJEMG 13/11/2023)
.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação interposto
por
ANTONIO JAYME MIGLIORELLI E GERUSA VALADARES MIGLIORELLI
(id 5741881)
e, no mérito, na extensão da devolutividade,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 285/288V), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para confirmar a imissão na posse do imóvel alvo desta lide, devendo a parte ré apelante desocupar o bem no prazo de 15 (quinze) dias; e rejeitou o pedido de perdas e danos.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 10% (dez por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, por serem os apelantes beneficiários da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/11/2023 às 15:23:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48500724112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR
JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR